Tribunal: TJSP
Processo: 2238043-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Rejeição de exceção de pré-executividade, com determinação, no entanto, de suspensão de precedente deferimento de tentativa de penhora de ativos financeiros, sob o fundamento de que possível a eventual inviabilização do cumprimento da recuperação judicial da executada - Inconformismo da exequente - Alegado descabimento da suspensão,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Rejeição de exceção de pré-executividade, com determinação, no entanto, de suspensão de precedente deferimento de tentativa de penhora de ativos financeiros, sob o fundamento de que possível a eventual inviabilização do cumprimento da recuperação judicial da executada - Inconformismo da exequente - Alegado descabimento da suspensão, competindo ao Juízo da recuperação a análise sobre a eventual essencialidade do bem constrito, não ao da execução, a quem compete apenas a análise da permissão legal ou não das medidas expropriatórias requeridas com vistas à satisfação do crédito exequendo - Procedência da insurgência - Crédito, na espécie, extraconcursal - Inadmissibilidade de eventual conjectura do Juízo da execução sobre a essencialidade do bem constrito - Promoção da execução, objetivando a satisfação de crédito líquido e certo, no interesse e em benefício do credor, cabendo ao Judiciário todas as medidas necessárias legalmente permitidas para a sua efetivação - Necessidade de expedição prévia de ofício ao Juízo da recuperação para consulta sobre a essencialidade do bem cuja constrição se autorizou - Recurso provido.